Tribunal: STF
Processo: RE 1399803
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 76, fls. 9-10):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE 1% DA COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES DO GATT. INEXISTÊNCIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/17 E 794/17. OFENSA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORÊNCIA. 



    1. Não há que se falar em suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral nos autos do RE nº 1.178.310/PR, uma vez que não houve determinação expressa nesse sentido, conforme exige o artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. 



    2. A Medida Provisória nº 563/2012 (art. 43), convertida na Lei nº 12.715/2012 (art. 53), alterou o § 21, do art. 8º, da Lei nº 10.865/2004, instituindo o adicional de 1% sobre a alíquota da COFINS, relativa à importação dos bens relacionados no anexo da Lei nº 12.546/2011. 



    3. A alteração da alíquota da COFINS-Importação foi determinada por critérios de extrafiscalidade, visando assegurar uma simetria entre produtos importados e seus similares nacionais, tendo em vista a pesada carga tributária que recai sobre os produtos do mercado interno, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia. 



    4. A instituição do adicional da COFINS-Importação prescinde de lei complementar, conforme já decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal. 



    5. O princípio de não-discriminação não se aplica à COFINS-Importação, conforme precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 



    6. O creditamento do adicional da alíquota da COFINS-Importação foi expressamente vedado pelo § 1º-A do artigo 15 da Lei nº 10.865/2004, incluído pela Medida Provisória nº 668/2015 (art. 1º), convertida na Lei nº 13.137/2015 (art. 1º). 



    7. À luz do §12, do artigo 195, da Lei Maior, incluído pela Emenda Constitucional nº 42/2003, “a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas”. Não há, portanto, ilegalidade na vedação supracitada. 



    8. A Medida Provisória nº 774/2017 (art. 2º, I) apenas suspendeu a vigência e eficácia do § 21, do art. 8º, da Lei nº 10.865/2004, que voltou a produzir efeitos tal como antes, com a publicação da Medida Provisória nº 794/2017 (art. 1º, III), que revogou a MP nº 774/2017 antes que esta fosse convertida em lei pelo Congresso Nacional, no prazo do §3º, do art. 62, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 32/2001, fazendo com que perdesse eficácia desde a sua edição. Não se tratando de nova cobrança, mas apenas de restabelecimento de cobrança suspensa por medida provisória, que não produziu o efeito de revogação, porquanto não convertida em lei, não há que se falar na necessidade de observância da anterioridade nonagesimal. 



    9. Apelação não provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 83), foram rejeitados ao fundamento de que “restou claro no voto condutor do acórdão embargado que não houve descumprimento do princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que a Medida Provisória nº 774/2017 foi revogada antes de sua conversão em lei, perdendo eficácia desde a sua edição e, por conseguinte, não produzindo o efeito de revogação do § 21, do artigo 8 º, da Lei n º 10.865/2004” (Vol. 98).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 105), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, MAR GIRIUS CONTINENTAL INDÚSTRIA DE CONT ELÉTRICOS LTDA alega que o acórdão recorrido, ao confirmar sentença denegatória da segurança em que se requeria a declaração de inconstitucionalidade do adicional de 1% da COFINS-Importação, violou o art. 195, § 6º, da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, que a Medida Provisória 794/2017, que determinou a majoração de 1% da alíquota da COFINS-Importação, é eivada de inconstitucionalidade, uma vez que deixou de observar a anterioridade nonagesimal. 



    Ao final, requer a compensação/restituição dos valores recolhidos a esse título.



    De início, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido estava em conformidade com o Tema 1047 da repercussão geral (Vol. 119).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 122), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão embargada e admitiu o apelo extremo (Vol. 130).



    Ato contínuo, a ilustre Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a intimação da parte ora recorrente para regularização do preparo (Vol. 162). 



    Comprovado o recolhimento das custas recursais (Vol. 163), a Presidência tornou sem efeito o despacho e determinou a distribuição do processo (Vol. 165).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 105, fl. 2):



    “O art. 1035 do CPC estabelece que o recurso extraordinário será apenas conhecido na hipótese em que for constatada a existência de repercussão geral, cuja existência será apreciada exclusivamente pelo STF, e será considerada a existência de “de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”: 



    (…)



    No presente processo há clara situação de repercussão geral dada a multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema e os prejuízos aos contribuintes de todo o País, presente tal requisito, portanto, indispensável ao Recurso Extraordinário. 



    Outrossim, há relevância sob o ponto de vista também econômico, visto que se trata de tributo indevidamente recolhido, e que deve ser ressarcido pela União ao contribuinte. 



    Tem-se como indispensável, da mesma forma, uniformizar a interpretação do tema em debate sob pena de serem proferidas milhares de decisões com diversos conteúdos mesmo que versem sobre casos idênticos.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo de origem entendeu que a Medida Provisória 794/2017, que revogou a Medida Provisória 774/2017, restabelecendo a vigência do art. 8º, §21, da Lei 10.865, segundo o qual As alíquotas da COFINS-Importação de que trata este artigo ficam acrescidas de um ponto percentual, na hipótese de importação dos bens classificados na TIPI, não violou o princípio da anterioridade nonagesimal. Veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, na parte em que interessa (Vol. 76, fl. 8):



    “Melhor sorte não socorre a apelante, no que tange à alegada ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Com efeito, a Medida Provisória nº 774/2017 (art. 2º, I) apenas suspendeu a vigência e eficácia do § 21, do artigo 8º, da Lei nº 10.865/2004, que voltou a produzir efeitos tal como antes, com a publicação da Medida Provisória nº 794/2017 (art. 1º, III), que revogou a MP nº 774/2017 antes que esta fosse convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo do § 3º, do artigo 62, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 32/2001, fazendo com que perdesse eficácia desde a sua edição. 



    Assim, não se tratando de nova cobrança, mas apenas de restabelecimento de cobrança suspensa por medida provisória, que não produziu o efeito de revogação, porquanto não convertida em lei, não há que se falar na necessidade de observância da anterioridade nonagesimal”.



    Da leitura acima, observa-se que a Medida Provisória 794/2017 revogou a Medida Provisória 774/2017, que havia suspendido os efeitos do § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004, antes mesmo que houvesse sua conversão em lei pelo Congresso Nacional. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. [...] 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. [...] 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.” (ADI 5709, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2019 – grifo nosso)



    POSSIBILIDADE. EFEITOS. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PERANTE A CASA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE MP DA APRECIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32. IMPOSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO DE MP REVOGADA. 1. Porque possui força de lei e eficácia imediata a partir de sua publicação, a Medida Provisória não pode ser ‘retirada’ pelo Presidente da República à apreciação do Congresso Nacional. Precedentes. 2. Como qualquer outro ato legislativo, a Medida Provisória é passível de ab-rogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia. Precedentes. 3. A revogação da MP por outra MP apenas suspende a eficácia da norma ab-rogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP ab-rogante. 4. Consequentemente, o ato revocatório não subtrai ao Congresso Nacional o exame da matéria contida na MP revogada. 5. O sistema instituído pela EC nº 32 leva à impossibilidade - sob pena de fraude à Constituição - de reedição da MP revogada, cuja matéria somente poderá voltar a ser tratada por meio de projeto de lei. 6. Medida cautelar indeferida.” (ADI 2984-MC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 14/5/2004)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 29 DE JUNHO DE 95, EDITADA EM SUBSTITUIÇÃO A MP N. 1.018, DE 08.06.95. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES, CONSAGRADO NO ART. 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDO, NO RECESSO, POR MEIO DE DESPACHO DO MINISTRO PRESIDENTE. Orientação assentada no STF no sentido de que, não sendo dado ao Presidente da República retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisória que tiver editado, é-lhe, no entanto, possível ab-rogá-la por meio de nova medida provisória, valendo tal ato pela simples suspensão dos efeitos da primeira, efeitos esses que, todavia, o Congresso poderá ver restabelecidos, mediante a rejeição da medida ab-rogatória. Circunstancia que, em princípio, desveste de plausibilidade a tese da violação ao princípio constitucional invocado. Despacho referendado.” (ADI 1314-MC, Rel. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 22/9/1995)



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: RE 1.386.089, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 1º/7/2022; RE 1.364.857, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 4/3/2022; RE 1.362.459, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente